Tribunal: TJSP
Processo: 2049920-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu pedido de suspensão da ordem de desocupação, contra a qual opostos embargos de declaração (50000), decididos monocraticamente – Razões recursais que repetem argumentos anteriormente expostos na peça inicial, e em pedido de antecipação de tutela formulado no curso do agravo de instrumento – Decisão mantida.

Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2049920-11.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO FERREIRA LIMA, são agravados JOAQUIM DA MOTA, DENIS
PEREIRA LIMA, DÉCIO PEREIRA LIMA e DAISY PEREIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2049920-11.2020.8.26.0000/50002 -mbc-jcs
2
AGRAVO INTERNO no 2049920-11.2020.8.26.0000/50002
COMARCA
- FORO REG. JABAQUARA SÃO PAULO
1o Ofício, Processo no 0011833-45.2019.8.26.0003
AGRAVANTE
- ANTONIO FERREIRA LIMA
AGRAVADOS
- JOAQUIM DA MOTA E OUTROS
VOTO No 32.409
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que indeferiu
pedido de suspensão da ordem de desocupação, contra a
qual opostos embargos de declaração (50000), decididos
monocraticamente
Razões recursais que repetem
argumentos anteriormente expostos na peça inicial, e em
pedido de antecipação de tutela formulado no curso do
agravo de instrumento Decisão mantida.
Agravo interno não provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 105/106,
que indeferiu pedido de suspensão da ordem de desocupação, em ação de
reintegração de posse, na fase do cumprimento de sentença. Opostos embargos de
declaração, foram acolhidos em parte para declarar ponto relativo à questão de
sustentação oral (fls. 166/170).
Sustenta que ante a gravidade dos fatos e o provável prejuízo, já que,
idoso, pode ser condenado à própria sorte em pleno período de pandemia, de rigor a
submissão da matéria à apreciação do órgão colegiado. Embora concorde com a
concomitância dos requisitos de urgência e verossimilhança para a concessão do
efeito ativo ao recuro, também assente que, nesta fase, o juízo sobre a liminar se dá
em meio de cognição sumária, isto é, de caráter não exauriente. Não há que se falar
em uma antecipação que cause uma prévia do julgamento final, sob pena de se
deturpar a funcionalidade do instituto. O fim último do agravo não é a suspensão em
si do feito em primeira instância, mas a declaração de nulidade dos atos de
reintegração de posse realizados até o presente momento, devendo proceder à nova
realização pelo Juízo a quo. A urgência da demanda reside no óbvio prejuízo em
perder a sua moradia. A questão sobre detenção, posse ou ocupação não são fatores
que irão influenciar diretamente no caso concreto, porquanto a discussão que é
devolvida ao tribunal para apreciação é a regularidade dos atos para cumprimento e
efetivação do mandado de reintegração na posse. Há potenciais violações aos artigos
119, 231, II, 239 e 251, III, do Código de Processo Civil, sendo que todas as
proposições gerais e abstratas citadas no texto legal foram relacionadas com páginas
e fatos dos autos, de modo a justificarem a interposição. Entende-se que a ordem de
reintegração vale a todos os que habitam no local, mas o reconhecimento de que
todos os coexecutados foram regularmente intimados é, na verdade, o próprio objeto
do agravo. A urgência é inegável e do que se vê não foi o fator preponderante para a
não concessão da tutela. Perder a sua residência em pleno período de pandemia é
prejuízo impossível de ser mensurado. A matéria arguida é de ordem pública,
cognoscível de ofício. Pede o provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2049920-11.2020.8.26.0000/50002 -mbc-jcs
3
É o relatório.
1. O pedido liminar formulado na petição inicial do agravo foi
indeferido com as seguintes razões:
“3. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a
antecipação da tutela recursal, na forma do artigo 995, parágrafo único, c.c.
artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil em vigor, pode se dar “se
houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar
demonstrada a probabilidade de” seu provimento.
Esses requisitos são concomitantes. À falta de um, inviável a
concessão da medida liminar.
A r. decisão agravada está assim lançada:
“Fls. 47 e seguintes: o peticionante não é mais parte do
feito, de modo que não lhe cabe formular pedidos neste cumprimento
de sentença.
De mais a mais, a ordem de reintegração de posse
aplica-se a todos os ocupantes do imóvel, inclusive ao peticionante -
familiar dos coexecutados, sendo que os coexecutados que ainda
residem no imóvel foram regularmente intimados (fls. 36 e 45)”.
O contraste entre essas razões e as deduzidas no agravo,
revela não estar demonstrada a probabilidade do direito alegado. Se os
ocupantes do imóvel estão sujeitos aos efeitos da sentença, como estão os
que da causa fazem parte, não há probabilidade de que o agravo venha a ser
acolhido.
A ação é de reintegração de posse fundada em que, na síntese
constante do acórdão que manteve a r. sentença que a julgou procedente,
“Cuida-se de “ação ordinária de reintegração de posse”
ajuizada por Joaquim da Mota, em face de Raquel Alves Pereira,
falecida, sucedida por seus herdeiros Denis Pereira de Lima, Décio
Pereira de Lima e Dayse Pereira de Lima, alegando que firmou com
Antônio Ferreira Lima, companheiro da falecida Corré “Raquel” e
pai dos atuais Corréus, um Contrato de Compromisso de Compra e
Venda do Imóvel objeto da presente Demanda. Contudo, mesmo
sendo declarada a resolução do referido Contrato, os Corréus se
mantém no exercício da posse do referido bem, razão pela qual,
ajuizou a presente Demanda, com o intuito de ser reintegrado na posse
do mesmo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2049920-11.2020.8.26.0000/50002 -mbc-jcs
4
Não se entrevê, aqui e agora, tivesse o agravante de participar
dessa causa, se não era parte legítima do negócio desfeito entre partes, muito
menos tenha legitimidade para alegar nulidade do processo por conta de não
terem sido chamados à relação processual outros ocupantes (artigo 18 do
Código de Processo Civil). Tudo que alega se resume a que não pode correr
o risco de perder sua única moradia, sem explicitar um único fundamento
que assegure a proteção dessa posse, na verdade mera detenção decorrente,
quiçá, de ocupação indevida.
Indefiro o pedido liminar, portanto.”
2. Como se vê, o indeferimento teve por fundamento a ausência de
demonstração da probabilidade do direito alegado, na medida em que os ocupantes
do imóvel estão sujeitos aos efeitos da sentença prolatada na ação de reintegração de
posse, e porque não se vislumbra motivo para que o agravante tivesse participado
dessa causa ou fosse parte legítima para alegar nulidade do processo, sendo
insuficiente o argumento de que corre o risco de perder sua única moradia.
As razões do agravo se limitam a reafirmar as alegações deduzidas na
petição inicial do agravo, bem como no pedido de antecipação de tutela formulado às
fls. 123/133.
Nesse ponto, restou consignado na decisão denegatória da tutela de
urgência que:
“Não se entrevê razão de direito ou de fato a autorizar a
suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, nem muito menos para
antecipar a tutela recursal, malgrado não se desconheça a particular situação
em que se encontra a sociedade, por conta da pandemia em curso. A
reintegração de posse é medida consequente à decisão da causa, a que o
agravante está sujeito, por ser ocupante do imóvel, como salientou a r.
decisão agravada”.
Em conclusão, não foram trazidas razões que demonstrassem o
desacerto da r. decisão agravada, inexistindo, consequentemente, possibilidade de
que seja alterada.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente